Tribunal: TJMT
Processo: 1010875-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010875-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Inadimplemento, Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ABNER MATHEUS BORGES DA COSTA - CPF: 126.065.327-75 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 528/STJ. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever da instituição financeira de prestar contas acerca da alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, fixando prazo para cumprimento e condenação em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir do devedor fiduciário para exigir contas sem prévio requerimento administrativo; (ii) saber se a hipótese se submete ao entendimento do Tema 528/STJ; (iii) saber se a inicial é inepta por ausência de detalhamento dos lançamentos; e (iv) saber se há dever jurídico da instituição financeira de prestar contas pela venda extrajudicial do bem.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir resta configurado, pois a alienação extrajudicial do bem fiduciário gera obrigação legal de prestação de contas, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo, diante da natureza do direito material envolvido. 4. O precedente do Tema 528/STJ não se aplica, por se referir a contratos de mútuo simples, ao passo que, na alienação fiduciária com venda do bem, há gestão de valores que também pertencem ao devedor, o que caracteriza distinção relevante. 5. A petição inicial não é inepta, pois a ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo desnecessária, na primeira fase, a especificação minuciosa dos lançamentos, bastando a demonstração do dever de prestar contas. 6. O art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 impõe expressamente ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor quanto ao produto da venda do bem, incluindo receitas, despesas e eventual saldo remanescente, o que legitima a via eleita. 7. A resistência à pretensão autoral evidencia-se pela própria contestação da instituição financeira, afastando a alegação de ausência de pretensão resistida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

“1.
O devedor fiduciário possui interesse de agir para ajuizar ação de exigir contas em face da instituição financeira quando houver alienação extrajudicial do bem dado em garantia, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. O entendimento do Tema 528/STJ não se aplica às hipóteses de alienação fiduciária com venda do bem, nas quais há dever legal de prestação de contas. 3. Na primeira fase da ação de exigir contas, é dispensável a indicação detalhada dos lançamentos, por se tratar de procedimento bifásico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 550 e 552; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.293.558/PR (Tema 528); STJ, AgInt no AREsp 2.324.008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 16.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a decisão interlocutória de mérito que julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas movido por
ABNER MATHEUS BORGES DA COSTA
(processo no 1019654-93.2025.8.11.0002), em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que condenou o banco agravante a prestar as contas em quinze dias.

Houve, ainda, condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que, nesta primeira fase, foram arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Alega o recorrente que a demanda versa sobre contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo Renegade Sport 1.8 4x2 Flex 16V Aut., Marca: JEEP, Chassi: 98861115XJK165038, Ano Fabricação: 2018, Ano Modelo: 2018, Cor: CINZA, Placa: QCQ9262, Renavan: 01147087510.

Aduz ainda a inépcia da petição inicial por formulação de pedido genérico, ausência de justa causa para propositura da demanda, sustentando que a parte autora não especifica quais lançamentos reputa indevidos, sendo necessária a discriminação precisa dos lançamentos ininteligíveis, conforme inteligência do artigo 550, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Argumenta que a ação de exigir contas visa à devida apresentação em juízo do conteúdo afeto a movimentos financeiros, sendo requisito que o pleito judicial seja totalmente determinado e assertivo, detalhado, explicitado e com motivo plausível de dúvida.

O agravante sustenta também a ausência de pretensão resistida acerca da prestação das informações relativas ao objeto da lide, alegando ausência de prova de requerimentos pela via administrativa. Afirma que não há nenhum meio probatório que fundamente a alegação de que a instituição financeira se negou a prestar as devidas informações ao cliente, sendo necessário comprovar que a pretensão foi resistida para demonstrar interesse de agir.

Por fim, argumenta a ausência do direito de exigir contas, sustentando que a ação de prestação de contas está vinculada à concreta existência de administração de bens ou interesses alheios no cerne da relação jurídica estabelecida entre as partes. Alega que através de contratos de financiamento, ao contrário do que ocorre com a abertura de conta corrente, a instituição financeira não se responsabiliza pela administração e guarda de bens do tomador do empréstimo, mas apenas lhe disponibiliza determinado capital mediante pagamento de contraprestações mensais.

A tutela recursal foi indeferida no id. 358094359.

Em contraminuta (id. 360426367),
ABNER MATHEUS BORGES DA COSTA
. alegou a ausência de interesse de agir fundamentada na suposta inexistência de prévio requerimento administrativo não se sustenta e carece de fundamento. Sustenta que o interesse de agir resta inequivocamente configurado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para a obtenção de informações essenciais sobre a alienação do veículo apreendido. Argumenta que tal direito não pode ser negado pela mera ausência de um requerimento formal, especialmente quando a própria instituição financeira manifesta clara resistência em prestar contas.

Refuta a tese de inadequação da via eleita, alegando que o cerne da pretensão não reside em discutir a validade de encargos contratuais ou em promover uma revisão judicial de cláusulas, mas sim na obtenção de informações claras e detalhadas acerca da destinação dos valores obtidos com a alienação extrajudicial do veículo apreendido.

O banco recorrido sustenta que o recurso de apelação limita-se a renovar a mesma tese de fraude já adequadamente rechaçada pelo juízo a quo com base em prova técnica idônea e conclusiva. Argumenta que a insurgência recursal intenta substituir a criteriosa análise técnica do perito judicial por uma leitura puramente subjetiva e visual das assinaturas, desprovida de suporte científico e contrariando a distribuição do ônus da prova.

O agravado defende que a prestação de contas deve ser clara e detalhada, pormenorizando todas as receitas auferidas com a alienação do bem, bem como todas as despesas legítimas decorrentes, englobando os custos de apreensão, remoção, depósito, leilão, impostos, taxas e quaisquer outros encargos contratuais ou legais aplicáveis. Sustenta que uma prestação de contas genérica, incompleta ou informal não atende ao dever de transparência imposto pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Por fim, requer o não provimento do agravo de instrumento para manter incólume a decisão agravada que determinou a prestação de contas, bem como a condenação da parte agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em vinte por cento sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a decisão interlocutória de mérito que julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas movido por
ABNER MATHEUS BORGES DA COSTA
(processo no 1019654-93.2025.8.11.0002), em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que condenou o banco agravante a prestar as contas em quinze dias.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação do interesse processual do agravado para ajuizar ação de exigir contas em face do agravante, considerando a natureza do contrato subjacente (financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária) e a ocorrência de alienação extrajudicial do bem.

O agravante sustenta que, em contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas, invocando o entendimento do STJ firmado no REsp n. 1.293.558/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 528).

Ocorre que o caso dos autos apresenta peculiaridade que o distingue da hipótese versada no precedente qualificado invocado pelo agravante em evidente
distinguish
. Isso porque não se discute aqui a revisão das cláusulas do contrato de mútuo em si, mas sim o dever de prestar contas em relação à alienação extrajudicial do bem dado em garantia fiduciária.

É fundamental distinguir o presente caso dos precedentes firmados no Tema 528 do STJ (REsp 1.293.558/PR), que versam sobre contratos de mútuo simples, onde não há administração de bens ou interesses alheios. No caso concreto, a alienação extrajudicial do bem fiduciário gera obrigação específica de prestação de contas, conforme art. 2o do Decreto-Lei 911/69.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Precedentes 2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293 .558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ - AgInt no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020 - destaquei).

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.” Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. (REsp 1874603/DF. Recurso Especial 2020/0113971-3 Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador – 3a Turma. J. 03.11.2020)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017957-14 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024 - destaquei).

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO DO BEM APREENDIDO – DEVER DE PRESTAR CONTAS ACERCA DA VENDA DO BEM E DE SUPOSTO SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que, na primeira, verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.” Na espécie, o interesse de agir está devidamente caracterizado, ante a existência de relação contratual entre as partes e a necessidade de a instituição financeira prestar contas a autora acerca da alienação do veículo apreendido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115505520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2.o DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o, do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC). Nesse prisma, em caso de alienação fiduciária, por expressa previsão legal o credor fiduciário tem o dever de prestar contas ao devedor em relação a eventual venda do bem objeto da alienação fiduciária, a fim de averiguar o possível saldo remanescente, conforme dispõe o artigo 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69”. (TJ-MT 10171099520218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021 - destaquei).

Impende destacar, por oportuno, que a Lei n. 13.043/2014 alterou a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, determinando expressamente que o resultado da alienação extrajudicial fosse demonstrado ao devedor, com a respectiva prestação de contas:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver
,
com a devida prestação de contas
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (destaquei).

Sendo assim, o que se discute nos autos é o dever de prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem objeto de garantia fiduciária, sendo este dever expressamente previsto na legislação específica e reconhecido pela jurisprudência, o que afasta a aplicação do entendimento firmado no Tema 528 do STJ.

A alegação de inadequação da via eleita não prospera. O pedido formulado pelo agravado não possui caráter revisional, mas sim informativo, visando à obtenção de dados claros e detalhados sobre a destinação dos valores obtidos com a alienação do veículo. Não se busca alterar cláusulas contratuais ou questionar a legalidade de encargos, mas tão somente conhecer o valor efetivamente obtido na venda, as despesas deduzidas e a forma de imputação do saldo ao débito original.

A tese de inépcia da inicial por formulação de pedido genérico também não se sustenta. A ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo que na primeira fase analisa-se exclusivamente a existência do dever de prestar contas, enquanto na segunda fase procede-se ao exame das contas propriamente ditas. A especificação detalhada dos lançamentos questionados constitui matéria pertinente à segunda fase do procedimento, não sendo exigível na fase inicial quando se discute apenas a existência da obrigação legal de prestar contas.

Quanto ao argumento de inépcia da petição inicial por formulação de pedido genérico, observo que a ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo que na primeira fase analisa-se exclusivamente a existência do dever de prestar contas, enquanto na segunda fase procede-se ao exame das contas propriamente ditas. A especificação detalhada dos lançamentos questionados constitui matéria pertinente à segunda fase do procedimento, não sendo exigível na fase inicial quando se discute apenas a existência da obrigação legal de prestar contas.

A jurisprudência tem admitido que, em casos de alienação fiduciária, a especificação do objeto da prestação de contas pode decorrer naturalmente da própria operação de venda, não sendo necessária a indicação de lançamentos específicos quando a controvérsia versa sobre a destinação integral do produto da alienação.

A

alegação de ausência de pretensão resistida também não prospera, considerando que a própria apresentação de contestação pela instituição financeira, resistindo à pretensão autoral e negando o dever de prestar contas, configura inequivocamente a instauração da lide e demonstra a existência da pretensão resistida. O dever de prestar contas, no caso específico, decorre de imposição legal expressa, não dependendo de prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir.

No tocante ao
periculum in mora
, a parte agravante não demonstrou de forma concreta e específica qual seria a lesão grave e de difícil reparação decorrente do cumprimento da decisão agravada. A obrigação de prestar contas constitui dever legal inerente à posição de credor fiduciário que procedeu à venda extrajudicial do bem, não configurando ônus excessivo ou desproporcional que justifique a suspensão de seus efeitos.

A prestação de contas representa medida de transparência e boa-fé contratual, permitindo ao devedor fiduciante verificar a regularidade da aplicação do produto da venda no pagamento do débito e das despesas decorrentes. A suspensão de tal obrigação poderia, ao contrário, causar prejuízo ao agravado, que permaneceria sem acesso às informações sobre a destinação do valor obtido com a alienação de seu bem.

Por fim, a alegação de ausência do direito de exigir contas não encontra respaldo na situação fática dos autos. Diferentemente dos contratos de mútuo simples, na alienação fiduciária com venda extrajudicial do bem, a instituição financeira efetivamente administra recursos que também pertencem ao devedor, caracterizando a gestão de interesses alheios que justifica o emprego do procedimento especial.

Verifica-se que a situação fática descrita nos autos se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no artigo 550 do Código de Processo Civil. A administração dos recursos provenientes da venda do bem para amortização da dívida e eventual entrega de saldo ao devedor caracteriza inequivocamente a gestão de interesses que também pertencem à parte agravada, justificando plenamente o emprego do rito especial da ação de exigir contas.

Ademais, ainda que se reconheça que a não atribuição do efeito suspensivo possa culminar na prestação de contas no processo principal antes do julgamento do mérito deste recurso, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado, não há como se deferir o pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada.

Em razão da sucumbência recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026